Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. OFENSA À HONRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA OPERADORA DE SAUDE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do serviço de home care é devida quando há prescrição médica com base no quadro de saúde do paciente, sendo despicienda a produção de prova pericial. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.
2. Segundo a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
3. Considerando que é atribuição do médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento, não pode tabela técnica escolhida unilateralmente pela prestadora do serviço afastar prescrição médica que indicou determinado tratamento ao paciente.
4. O dano moral é descabido quando não resta demonstrada que a negativa da operadora afetou diretamente a honra ou abalou o estado psicológico da postulante. Ademais, o tratamento médico, ainda que por meio da concessão de liminar, foi obtido pela autora, sem maiores repercussões na saúde da paciente.